Tribunal: TCU
Processo: 015.349/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13443/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, em favor dos ex-servidores Aristides Augusto Cesar Pires Neto, Augusto Sergio Pinto da Silveira, Carmen Margarida Claros Ramos e Celso Afonso da Silva, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que o ato de Carmen Margarida Claros Ramos não está mais dando ensejo ao pagamento da rubrica judicial inicialmente concedida e, assim, pode ser considerado legal com a ressalva de que a rubrica não está mais sendo paga; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos demais atos em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar legais os atos inicial e de alteração de concessão de aposentadoria de Carmen Margarida Claros Ramos e conceder o seu registro, com a ressalva de que a rubrica judicial concedida inicialmente não está mais sendo paga; considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Aristides Augusto Cesar Pires Neto, Augusto Sergio Pinto da Silveira e de Celso Afonso da Silva (inicial e de alteração) e recusar seu registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 015.349/2018-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aristides Augusto Cesar Pires Neto (XXX.773.332-XX); Augusto Sergio Pinto da Silveira (XXX.458.852-XX); Carmen Margarida Claros Ramos (XXX.730.892-XX); Carmen Margarida Claros Ramos (XXX.730.892-XX); Celso Afonso da Silva (XXX.375.292-XX); Celso Afonso da Silva (XXX.375.292-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. emita novos atos, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU pelo Sistema E-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.3. informe aos interessados o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes da presente deliberação; 1.8. ordenar à Sefip que corrija o campo "Nome do Servidor" do ato com número de controle 10499202-04-2005-000005-2 no Sistema "Celson" para "Celso", conforme informação do cadastro CPF.